Tribunal: TJDFT
Processo: 0723662-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. ENSINO MÉDIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM CURSO DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS (EJA). AVANÇO ESCOLAR. ATIVIDADE AUTORIZADA PELO PODER PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.

1. Nos termos do art. 26 da Lei no 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar mandado de segurança contra ato de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada.

2. O pedido de suspensão do mandado de segurança por força de IRDR que tramita nesta Corte deverá ser apreciado na ação principal, pois a análise do conflito restringe-se a declarar o juízo competente para a solução da controvérsia.

3. Instituição de ensino fundamental e médio, criada e mantida pela iniciativa privada, não é autoridade do Governo do Distrito Federal, tampouco compõe sua administração descentralizada.

4. Compete às Varas Cíveis julgar mandado de segurança impetrado contra instituição de ensino fundamental e médio criada e mantida pela iniciativa privada. Precedentes desta Câmara.

5. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, o suscitado.